Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718281-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAMEDIO BEZERRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que este recurso e o agravo de instrumento n. 0721715-85.2023.8.07.0000 – que foi redistribuído a esta Relatoria, por prevenção, em 2/6/2023 – tratam sobre o mesmo processo originário e foram associados para julgamento conjunto. Portanto, aguarde-se o encerramento do prazo para manifestação da parte recorrida no agravo de instrumento n. 0721715-85.2023.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos conjuntamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora